Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724005-05.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCY SOARES BOGOSIAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do ESPÓLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN: “1. O Advogado do executado, JOSÉ EDILBERTO MOURÃO, pede o levantamento dos depósitos judiciais referentes ao leilão do veículo (ID 233933024). 2. Esclareço ao Advogado que o pedido será apreciado após a preclusão da decisão de ID 233587257, que aplicou multa a ele. Isso porque o valor da multa será descontado dos valores depositados. 3. O exequente pede a pesquisa via INFOJUD das declarações de renda da empresa unipessoal do representante do executado, EDUARDO SOARES BOGOSIAN. 4. Indefiro o requerimento nesta oportunidade, uma vez que os herdeiros do falecido não respondem por suas dívidas, além do quinhão recebido da herança. Além disso, não há provas de que EDUARDO tenha recebido qualquer valor como herança. 5. Aguarde-se a realização do leilão.” (...) “1. A exequente opôs embargos declaratórios em face da decisão de ID 234889321, sob a alegação de omissão (ID 235937321). 2. Aduz a omissão no que se refere à possibilidade da existência de bens deixados pela devedora, diante da declaração do único herdeiro, na certidão de óbito. 3. Intimada a apresentar contrarrazões, a executada apresentou contrarrazões (ID 236789535). 4. Conheço dos presentes embargos de declaração, pois opostos no prazo previsto no artigo 1.023 do CPC. 5. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. 6. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verificou na espécie. 7. O que embargante anseia, em verdade, é a modificação do entendimento exarado por este Juízo. Desta forma, deverá a parte discutir a questão apontada através do meio processual adequado, com vistas a modificar o entendimento exarado. 8. Ante o exposto, os embargos manejados não se destinam ao fim que lhes é assegurado em lei, motivo pelo qual deixo de acolhê-los e mantenho na íntegra a decisão embargada. 9. Para apuração do valor da multa aplicada ao arrematante do bem levado a leilão, traga o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito. 10. Com a juntada, torne o feito à conclusão.” O Agravante sustenta (i) que “requereu ao juízo de origem a realização de pesquisa via INFOJUD em nome de Eduardo Soares Bogosian, herdeiro da executada e falecida, Sra. Francy Soares Bogosian, com o intuito de apurar informações patrimoniais que possam indicar o quinhão hereditário eventualmente recebido e, assim, permitir a satisfação do crédito exequendo, cujo montante atualizado ultrapassa R$ 329.216,57”; (ii) que “o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o herdeiro não responde pelas dívidas do falecido além da herança, e não há provas de que o herdeiro tenha efetivamente recebido bens”; (iii) que o “artigo 1.997 do Código Civil é claro ao prever que “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. A norma, no entanto, não isenta o herdeiro da obrigação de responder pelas dívidas deixadas pelo falecido até o limite de seu quinhão hereditário”; (iv) que “há prova nos autos da existência de herança a ser partilhada (certidão de óbito - ID 89507183), e o próprio herdeiro reconheceu que há bens a inventariar, embora tenha permanecido completamente inerte por mais de cinco anos desde o falecimento da de cujus, sem promover a abertura do inventário”; (v) que “Tal conduta revela intenção deliberada de manter os bens da falecida à margem da fiscalização judicial, frustrando a atuação do credor e dificultando, quando não inviabilizando, o prosseguimento da execução”; (vi) que o “objetivo da pesquisa via INFOJUD não é atingir bens particulares do herdeiro, mas identificar eventual acréscimo patrimonial oriundo da herança deixada pela executada, o que se coaduna perfeitamente com o limite da responsabilidade sucessória estabelecida na legislação civil”; (vii) que a jurisprudência é firme em reconhecer a possibilidade de realização de pesquisa patrimoniais com o objetivo de localizar bens ainda não partilhado, especialmente quando o herdeiro não cumpre com o dever legal de instaurar o inventário”; (viii) que “não se pode admitir que a simples ausência de partilha impeça a adoção de medidas investigativas, pois tal interpretação premia a negligência e obstrui a entrega da tutela jurisdicional”; e (ix) que “o perigo de dano decorre da paralisia do feito e da frustração do direito creditício, com risco de perecimento do crédito em razão da inércia processual”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja imediatamente determinada a realização de pesquisa INFOJUD em nome de Eduardo Soares Bogosian, como medida de localização do patrimônio, com o regular prosseguimento do feito executivo” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 72929682). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhum indicativo de que a providência restará ineficaz na hipótese de provimento do recurso. Demais disso, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator